Tribunal: TJMT
Processo: 1012049-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012049-73.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (ADVOGADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (PACIENTE), JOAO BALTHAZAR DE MATOS - CPF: 105.610.447-32 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RANIERI MAZZILLI NETO - CPF: 850.897.887-15 (ADVOGADO), MARCELO CAMARA PY DE MELLO E SILVA - CPF: 844.981.107-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (IMPETRANTE), JOAO BALTHAZAR DE MATOS - CPF: 105.610.447-32 (VÍTIMA), RANIERI MAZZILLI NETO - CPF: 850.897.887-15 (IMPETRANTE), MARCELO CAMARA PY DE MELLO E SILVA - CPF: 844.981.107-49 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 012.383.751-03 (VÍTIMA), ALESSANDRO CORREA JUNIOR - CPF: 040.163.631-36 (VÍTIMA), CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA - CPF: 919.176.621-49 (VÍTIMA), LUCIANA CHRISTINA MENDES - CPF: 004.690.031-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO – FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE NA FORMA TENTADA E CONSUMADA – ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP
– PROCEDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – RÉU PRIMÁRIO – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM CONCEDIDA
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional se a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Todavia, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas quando estas se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, sobretudo à luz dos predicados pessoais favoráveis do agente, sem perder de vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática da conduta em apuração.”
(N.U 1012355-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Rafael Fabiano Lima Miranda
, contra ato do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT.
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
decorrente da
decretação da sua prisão preventiva
, mediante
fundamentação inidônea
para tanto, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Alega-se que o paciente
é primário
, possui
endereço residencial fixo
, é
estabelecido
profissionalmente em
lugar conhecido da autoridade policial
, onde inclusive foi cumprido o mandado de prisão. Diante de tais circunstâncias, aduz-se que a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão são suficientes
para evitar a reiteração delitiva, inexistindo qualquer fato que indique que a liberdade do paciente poderá colocar em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal (Id. 169737156).

Anexou-se documentos (Id. 169737157 e seguintes).

O pedido
liminar foi deferido
para substituir a prisão preventiva do paciente por
medidas cautelares dela diversas
(Id. 170207175).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 170975655).

A
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem (Id. 173259154), conforme sumário que segue:

“Habeas Corpus. Possível prática dos crimes de uso de documento particular falso, furtos qualificados pela fraude, nas formas tentada e consumada, e estelionato. Decretação da Prisão Preventiva. Desnecessidade da segregação preventiva. Suficiência das medidas cautelares alternativas. Parecer pela ratificação da tutela de urgência anteriormente deferida, com a concessão em definitivo da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael Fabiano Lima Miranda
, contra ato do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente da decretação da sua prisão preventiva, mediante fundamentação inidônea para tanto, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

Extrai-se dos autos que, valendo-se da sua profissão de advogado, o paciente teria colacionado em diversos processos judiciais neste Estado de Mato Grosso, substabelecimentos em seu favor, subscritos com assinatura falsificada de advogado já falecido. Mediante essas condutas, o paciente teria pleiteado a liberação de valores em seu favor, perpetrando crimes de uso de documento particular falso, furtos qualificados pela fraude, na sua forma tentada e consumada, além de estelionato.

A autoridade que jurisdiciona o processo na origem ressaltou no decreto preventivo, além da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da Lei penal e conveniência da instrução criminal. Para tanto, destacou a
“gravidade dos fatos que perpassam o normal ao tipo penal”
; o risco de reiteração delitiva na medida em que o paciente, em tese,
“praticou dezenas de condutas que afetam imensamente a ordem pública e a segurança jurídica na prestação jurisdicional, trazendo enorme repercussão negativa na sociedade”
. Além disso, registrou-se a impossibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão porque,
“em liberdade ou em casa, o representado encontrará os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa”
.

Já na decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente, consignou-se que a gravidade concreta dos crimes
“perpassa ao normal aos tipos penais, eis que o autuado teria se utilizado de sua profissão e engendrado engodo em ações na justiça, com alto potencial lesivo”
, mostrando-se imperiosa a prisão preventiva, que
“encontra-se, neste momento, em perfeita sintonia à extremada gravidade dos fatos, eis que o autuado, supostamente, perpetrou dezenas de crimes afetando negativamente inúmeros processos judiciais e gerando insegurança na prestação jurisdicional, mormente utilizando-se de sua condição de advogado”
.

Nesse contexto, extrai-se que, em síntese, a prisão preventiva do paciente se ampara na gravidade concreta dos crimes perpetrados e no risco de reiteração delitiva, pois, apesar de primário, o paciente cometeu dezenas de delitos.

Pois bem.

É verdade que a gravidade concreta do crime e o risco de recalcitrância são motivos suficientes para sustentar a medida extrema de privação da liberdade. Entretanto,
in casu
, a natureza dos crimes perpetrados, a primariedade do paciente e demais circunstâncias que circundam o caso em apreciação, indicam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Em consulta ao Pej de primeiro grau, verifica-se que, nos Autos de Ação Penal nº. 1008220-55.2023.8.11.0042, o paciente foi denunciado como autor dos crimes Uso de documento particular falso por 27 vezes; Furto qualificado pela fraude na forma tentada por 5 vezes e na forma consumada por 7 vezes; e, estelionato na modalidade tentada.

Nota-se que, apesar da gravidade das condutas, relevada pela quantidade de delitos cometidos, contra diversas vítimas,
nenhum deles tem natureza hedionda, nem envolveu qualquer tipo de violência ou grave ameaça a pessoa
.

Não bastasse, os crimes foram todos perpetrados no exercício da profissão do paciente de advogado, condição esta, que foi suspensa pelo juiz primevo. Portanto, ainda que encontre os mesmos estímulos para a reiteração dos delitos, o paciente não poderia praticá-los em seu nome (e se ousasse fazer uso do nome e OAB de terceira pessoa, é certo que poderia fazê-lo preso ou solto).

Além do mais, também já fora determinado pelo magistrado
a quo
, a indisponibilidade de eventual saldo existente em conta bancária do paciente, até o limite de R$ 89.539.00, valor correspondente ao prejuízo acarretado às vítimas dos crimes.

Ademais, não se pode ignorar que, em seus 43 anos de vida (Id. 169737168), o paciente não registrou antecedentes (é primário) e foi localizado no seu local de trabalho para o cumprimento do mandado de prisão, havendo endereço fixo informado nos autos; ou seja, inexistem indícios nos autos de que ele se furtará da aplicação da Lei penal.

Tais condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser valoradas, em especial porque o crime não envolve violência ou grave ameaça, havendo a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito,
“(...) As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC nº 132.743/MG). (...)”
(N.U 1008909-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional se a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Todavia, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas quando estas se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, sobretudo à luz dos predicados pessoais favoráveis do agente, sem perder de vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática da conduta em apuração. (N.U 1012355-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Cediço que a medida extrema de privação da liberdade deve ser aplicada em último caso, quando incabível medida alternativa dela. Aliás, o magistrado primevo sequer fundamentou a inadequação e insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço, limitando-se a ressaltar que
“(...) a conduta social do representado demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão, pois em liberdade ou em casa, o representado encontrará os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa (...)”
.

Entretanto, além da quantidade de crimes, nenhuma outra circunstância foi apontada no decreto preventivo apta a levar à conclusão de que, em liberdade (condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão), o paciente voltará a delinquir.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as peculiaridades do caso e os predicados pessoais do paciente (a primariedade, bons antecedentes, endereço certo, etc.), mostra-se razoável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4. º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)” (HC n. 625.352/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021)

Portanto, diante de todas essas particularidades, no caso em apreciação, entendo ser suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Dentre elas, é imperiosa a imposição da medida cautelar de fiança (art. 319, VIII, CPP), a ser fixada nos termos do art. 325 e art. 326 do CPP, dispondo:

Art. 325.

O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos. (...) Art. 326.

Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Destarte, para determinar o valor da fiança, deve-se levar em conta, a natureza da infração; as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado; as circunstâncias indicativas de sua periculosidade; além da importância provável das custas do processo (art. 326 do CPP). Sobre o assunto aliás, assevera Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11ª ed., Editora Forense, 2014, pg. 574, que:

“
O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. Portanto, além de levar em consideração a gravidade da infração penal (as duas estão expostas nos incisos I e II do art. 325, ou seja, máximo da pena privativa de liberdade, até quatro e superior a quatro), precisa-se ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo”.

Nesse contexto, conclui-se que devem ser avaliados para o arbitramento da fiança, os critérios objetivo (pena abstratamente cominada aos delitos) e subjetivo (situação econômica do réu).

Quanto ao critério subjetivo, extrai-se dos autos que o paciente declarou renda mensal de R$7.000,00 e sua defesa é patrocinada por advogado particular, cuja atuação nada indica que seja gratuita, tendo atuado no Inquérito Policial e na impetração deste
habeas corpus
.

A propósito, os honorários devidos ao advogado constituído pelo paciente, certamente, equivalem a valor igual ou superior àquele previsto na tabela de honorários/OAB-MT, sendo 5URH (R$ 5.947,39) para atuação no IP e 6URH (R$7.136,87) para
habeas corpus
.

Outrossim, deve ser levado em consideração que o paciente é tecnicamente primário, tem endereço indicado nos autos e foi denunciado por crimes sem violência ou grave ameaça a pessoa, cujas penas máximas são superiores a 4 anos (art. 304, art. 155, § 4º, II e art. 171, CP), de forma que, o valor da fiança pode ser fixado entre 10 a 100 salários mínimos (art. 325, II, CPP).

Assim, Sopesada a remuneração mensal do paciente (R$7.000,00) e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$13.200,00 (treze mil e duzentos reais), correspondente a 10 salários mínimos.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. TJMT:

“(...) A fiança “funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88. Sopesada a remuneração mensal do paciente, a renda auferida com o aluguel de barcos, a existência de depósito em agências bancárias e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 4 (quatro) salários mínimos (STJ, HC 422.615/PE). (...)” (N.U 1022602-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 18/12/2022)

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
e
concedo a ordem

em definitivo
para
substituir
a prisão preventiva do Paciente
por medidas cautelares dela diversas
, conforme decisão liminar de Id. 170207175.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023